Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009110-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATHEUS DE BRITO - CPF: 022.732.522-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada. Natureza hedionda afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) para o cômputo da progressão de regime, em pena unificada de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) dias de reclusão, em condenações por

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubos e fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente, visando seja afastada a natureza hedionda

do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. Questão em discussão

Natureza hedionda ou não do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.

III. Razões de decidir

1. O crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito, mesmo que com numeração raspada, não possui natureza hedionda após o advento da Lei Anticrime (Lei nº 13.694/19).

2. O caráter hediondo do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03 ficou restrito às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente

para determinar a realização de novo cálculo de pena do agravante considerando a natureza comum do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aplicando-se os percentuais para progressão de regime conforme dispõe o art. 112 da LEP.

Tese de julgamento:

Somente será considerado hediondo o crime que estiver contido expressamente no rol exaustivo da Lei nº 8.072/90, que não é o caso do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 625.762/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2021; TJMT, NU 1009333-44.2021.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 20.9.2021;

NU 1021223-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009110-52.2025.8.11.0000- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S): MATHEUS DE BRITO

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MATHEUS DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 0008355-66.2018.8.11.0040), que indeferiu a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) para o cômputo da progressão de regime, em pena unificada de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) dias de reclusão, em condenações por

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,

roubos e fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente - art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, art. 157, §2º, do CP e art. 243,
caput,
do ECA - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não seria crime hediondo, a justificar aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns.

Pede provimento para determinar seja aplicada a fração de 20% (vinte por cento) para fins de progressão de regime.

Prequestiona as Súmulas nº 282 do c. STF e nº 211 do c. STJ, art. 112 da LEP e o princípio da legalidade (SEEU 0008355-66.2018.8.11.0040 – mov. 265.1).

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugna pelo desprovimento (SEEU NU 0008355-66.2018.8.11.0040 - mov. 272.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU NU 0008355-66.2018.8.11.0040 - mov. 275.1).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Irresignação defensiva. Afirma que a condenação prevista no artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003, não ostenta natureza hedionda. Procedência. A arma de fogo, as munições e os artefatos apreendidos são de uso restrito. São equiparados a hediondo, somente, os delitos de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Reincidência em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aplicação do percentual de 30% para o cômputo da progressão, de acordo com o teor do artigo 112, inciso IV, da Lei de Execuções Penais. Parecer pelo provimento parcial do recurso, para afastar o caráter hediondo em relação à condenação pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, com a aplicação do percentual de 30% para o cômputo da progressão, em razão da reincidência na prática de crime com violência à pessoa ou grave ameaça.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 282624393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – cometido em 2.11.2015, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal NU 0000657-61.2016.8.01.0006/Comarca de Acrelândia/AC);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses

de detenção por fornecer bebida alcoólica à criança ou adolescente

– art. 243,
caput,
do ECA –

praticado em 8.10.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 19.3.2021 (Ação Penal NU 0001147-43.2017.8.01.0008/Comarca de Plácido de Castro/AC);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, II, do CP – ocorrido em 13.8.2018 e sentença condenatória transitada em julgado em 17.11.2020 (Ação Penal NU 0008503-77.2018.8.11.0040/Comarca de Sorriso/MT);

- 3 (três) anos, 4 (quatro) meses

e 15 (quinze) dias de reclusão por

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [remuneração raspada] –

art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 – cometido em 21.9.2023 e trânsito em julgado em 4.2.2025 (Ação Penal NU 1011996-69.2023.8.11.0040/ Comarca de Sorriso/MT);

Em 17.2.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu a impugnação do cálculo de pena, nestes termos:

“[...] A Defesa pugna pela aplicação de 20% em relação ao art. 16 da Lei n. 10.826/03 dos

autos n. 1011996-69.2023.8.11.0040.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

Nos autos n. 1011996-69.2023.8.11.0040, o recuperando restou condenado nas penas do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, data dos fatos 21/09/2023, posterior à entrada em vigor da Lei n. 11.464/2007.

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da

Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

Assim, o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03 se encontra no rol de delitos hediondos, razão pela qual indefiro a impugnação ao cálculo de pena.

[...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – SEEU 0008355-66.2018.8.11.0040 - mov. 255.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu o caráter hediondo

do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com remuneração raspada – art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 – cometido em 21.9.2023 e trânsito em julgado em 4.2.2025 (Ação Penal NU 1011996-69.2023.8.11.0040/ Comarca de Sorriso/MT) e adotou a fração 40% (quarenta por cento) para o cálculo de progressão de regime (Relatório da Situação Processual Executória – SEEU 0008355-66.2018.8.11.0040).

Todavia, o crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito, mesmo que com numeração raspada, não possui natureza hedionda após o advento da Lei Anticrime (Lei nº 13.694/19).

A propósito, anote-se a orientação do c. STJ:

“[...] Esta Sexta Turma, em julgamentos recentes, nos HC n. 575.933/SP e 525.249/RS, julgados em 15/12/2020 (DJe 18/12/2020), de relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que o entendimento anterior deve ser superado (overruling), pois a Lei n. 13.964/2019, ao modificar a redação do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento.

3. Firmou-se, assim, o entendimento de que deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

4. Agravo regimental provido para determinar que seja afastado o caráter hediondo do delito previsto art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, determinando-se a realização de novo cálculo das penas do agravante. [...].”

(AgRg no HC n. 625.762/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2021)

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“[...] Somente será considerado hediondo o crime que estiver contido expressamente no rol exaustivo da Lei n. 8.072/90, que não é o caso do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, e § 1º, Lei n. 10.826/03), pois, com a edição da Lei n. 13.964/19, o legislador optou por restringir o tratamento mais severo apenas para o delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2º, Lei n. 10.826/03[...].”
(NU 1009333-44.2021.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 20.9.2021).

[...] Com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o caráter hediondo do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 ficou restrito às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. [...].”
(NU 1021223-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 10.11.2023)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser reformada para que seja afastada a hediondez do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada - art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (Ação Penal NU 1011996-69.2023.8.11.0040/ Comarca de Sorriso/MT).

Quanto ao percentual a ser aplicado para progressão de regime deve ser reservado ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância, notadamente porque o executivo de pena deve analisado em sua totalidade, observando-se todas as condenações e efeitos de reincidência, nos termos do art.

112 da LEP.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar a realização de novo cálculo de pena do agravante considerando a natureza comum do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Ação Penal NU 1011996-69.2023.8.11.0040/ Comarca de Sorriso/MT), aplicando-se os percentuais para progressão de regime conforme dispõe o art. 112 da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025